Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre veículo e em conta bancária.

2. Consoante art. 2o da Lei 8.009/1990, “excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos”. 2.1. Assim, ainda que o Agravante justifique que o veículo é o seu único bem móvel e que serve para transporte exclusivo da sua filha que é portadora de diversas doenças, tais razões não possuem o condão de transformá-lo em bem de família impenhorável.

3. As alegações de ilegalidade da cobrança e de divergências de assinaturas nas duplicatas não foram analisadas pelo Juízo a quo, razão pela qual não é possível conhecê-las, sob pena de supressão de instância. 3.1. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, adota-se o mesmo entendimento de impossibilidade de supressão de instância, porquanto o Agravante fundamenta sua ilegitimidade no fato de que as assinaturas constantes das duplicatas divergem da sua. 3.2. O pedido de perícia grafotécnica também deve ser direcionado ao Juízo a quo, que avaliará o cabimento e a necessidade da prova pleiteada.

4. É cediço que as questões que exigem dilação probatória devem ser arguidas em embargos à execução (art. 917, VI, do CPC). 4.1. No entanto, na decisão agravada proferida em exceção de pré-executividade, foi rejeitada a alegação de nulidade da citação, uma vez que, para a citação por edital, não é necessário o esgotamento de diligências para localizar o Réu. 4.2. O Agravante não impugnou esse trecho da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação. 4.3. Assim, sequer é possível cogitar, ante a ausência de impugnação específica, a anulação da citação para que o Executado possa opor os embargos à execução, nos quais seria cabível a dilação probatória.

5. No extrato bancário juntado aos autos de origem, há menção à natureza de poupança da conta, bem como não está caracterizada a intensa movimentação bancária que desvirtue a natureza para uma conta corrente. 5.1. Logo, deve ser mantida a decisão para determinar o desbloqueio da conta poupança, por força do art. 833, X, do CPC.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.